Tribunal: TJPA
Processo: 0807304-61.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807304-61.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MARCELO LIMA DOS SANTOS

APELADO: MARCELO LIMA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO CABIVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSIVEL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O recorrente maneja Agravo Interno contra o Acórdão de ID nº 17563841 da 1ª Turma de Direito Público, que por unanimidade de seus membros, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, e em razão disso julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ora agravante;

2.
Segundo o caput do artigo 1.021 do CPC/15 e do artigo 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, caberá Agravo Interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida, monocraticamente, pelo relator
;

3.
Insurgência contra Acórdão. Inadequação da via eleita com impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a configuração de erro grosseiro, bem como, a incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios. Precedentes;

4. Agravo interno não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCELO LIMA DOS SANTOS
contra
Acórdão de ID nº 17563841,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça
,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS,
proposta pelo ora agravante.

O referido acórdão deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas, julgando improcedente a pretensão autoral. O recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos se limitava à majoração da indenização anteriormente deferida, de modo que em razão da reforma integral da sentença, restou-se prejudicado.

Eis a ementa do acórdão recorrido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;

2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição Federal;

3. A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de

causalidade entre eles.

4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido.

6. Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade.

7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

Nas razões do recurso, de forma resumida, o advogado do recorrente defende o direito à percepção dos danos morais, materiais e estéticos. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo a inadequação da via eleita (ID nº 19424373).

É o relato do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

De plano, verifico que o presente recurso não deve ser conhecido, pelos fundamentos que passo a expor.

O recorrente maneja Agravo Interno contra o Acórdão de ID nº 17563841 da 1ª Turma de Direito Público, que por unanimidade de seus membros, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, e em razão disso julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Conforme o
caput
do artigo 1.021 do CPC/15 e o artigo 289 do Regimento Interno deste Eminente Tribunal, cabe Agravo Interno perante o respectivo órgão colegiado contra decisão proferida monocraticamente pelo relator, conforme segue:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso).

Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator
em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. (grifo nosso).

É importante observar que o Agravo Interno não pode ser recebido como Embargos de Declaração por se tratar de erro grosseiro (agravo interno contra decisão do colegiado - ausência de previsão legal e incompatibilidade da pretensão recursal com as hipóteses previstas no rol taxativo dos aclaratórios - artigo 1.022 do CPC/15), o que torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL. 1. O agravo regimental interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível. 2. Consoante os termos dos arts. 1.021 do novo Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 3.
Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração. Agravo interno não conhecido
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 820922 SP 2015/0284122-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 7 de abril de 2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2016). (grifo nosso).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESCABIMENTO CONTRA DECISÕES COLEGIADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º DO CPC. 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA 1 - Contra decisões colegiadas é incabível a interposição do agravo interno previsto no art. 1.021, do CPC. 2 - Nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento de multa quando manifestamente inadmissível o recurso. 3 - Agravo Interno não conhecido, com imposição de multa.

(TJPA, 2020.01650893-05, 213.629, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-14, Publicado em 2020-08-14). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO MANEJADO PARA IMPUGNAR DECISÃO COLEGIADA. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, o agravo interno só é cabível contra decisão proferida pelo relator. 2. Embora o agravo interno seja manifestamente inadmissível, sua inclusão em pauta é impositiva, por força do art. 1.024, § 4º, do CPC. 3. Agravos internos não conhecidos.

(TJPA, 2020.00946506-21, 213.023, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-07-06). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO - À UNANIMIDADE.

(...) analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a última decisão, ora recorrida, trata-se de Acórdão, cadastrado sob o nº 174.014, proferido pela Primeira Turma de Direito Público, e que, por se tratar de decisão colegiada, não pode ser impugnada por meio de recurso de Agravo Interno. (...) A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, com a devida vênia, é erro grosseiro, não merecendo conhecimento a inconformidade, já que se trata de recurso inexistente em nosso ordenamento jurídico, não havendo previsão legal ou regimental de seu cabimento. (...) Ressalto, por fim, a impossibilidade sequer de receber o presente recurso como Embargos de Declaração dado que não se trata de mero ajuste do "nome júris", porquanto o pedido recursal é incompatível com a hipótese do art. 1.022 2 do Código de Processo Civil l.

(TJPA, 2018.00997204-24, 187.003, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-03-15). (grifo nosso).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.021, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DO AGRAVO INTERNO SER RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DADO QUE NÃO SE TRATA DE MERO AJUSTE DO NOME JURIS, VISTO QUE O PEDIDO RECURSAL É INCOMPATÍVEL COM A HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.02809235-05, 193.407, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-12, Publicado em Não Informado (a)). (grifo nosso).

Dessa forma, entendo que o presente Agravo Interno, carece de previsão normativa, não merecendo ser conhecido, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.021 do CPC/2015 e no artigo 289 do Regimento Interno deste TJPA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em razão da manifesta inadmissibilidade,
não conheço do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024